Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705737-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILIAM CASTELUBER DUARTE APELADO: ROYAL INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação ID 23499349 interposta por WILIAM CASTELUBER DUARTE, em face da sentença ID 23499336 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória com consignação em pagamento n° 0705737-70.2020.8.07.0001. O apelante peticiona (ID 34496234) requerendo a reconsideração do despacho que indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores (despacho ID 34330242). No entanto, mantenho o despacho ID 34330242 por seus próprios fundamentos. Registre-se que está pendente julgamento de apelação cível, recebida em ambos os efeitos, não havendo prejuízo para o apelante o indeferimento dos expedientes requeridos. Ademais, o excesso de petição protocolada pelo próprio apelante tem retardado a apreciação do recurso por ele interposto. Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração. Retornem os autos conclusos para voto. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022 17:32:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador